Tribunal: TJES
Processo: 5000915-33.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000915-33.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: CLAUDIA MARIA BENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000915-33.2022.8.08.0021

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RECORRIDO:
DANNIEL BENTO GOMES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANGELA CELESTINO DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTABELECIMENTO PÚBLICO DE ENSINO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. AGRESSÃO DE ALUNO COM LESÃO CORPORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DANNIEL BENTO GOMES, representado pela sua genitora CLAUDIA MARIA BENTO,

em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em síntese, a parte autora alega que foi enforcado com uma corda por um colega de escola, durante o horário do recreio, sendo retirada quando estava desfalecido e que o único cuidado dos coordenadores e professores foi lhe dar um gelo para passar ao local, não tendo sequer comunicado tal fato a sua genitora, que somente tomou conhecimento quando retornou para casa.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, nos termos da fundamentação: a) julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de danos morais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando o Município ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros legais a partir do evento danoso (30/11/2018) e correção monetária a partir da presente data, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ;

Irresignada com a sentença no ID 6915180, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que não pode ser condenada a pagar uma indenização baseada em uma situação de simples brincadeira de crianças da mesma faixa etária. Aduz que não há nos autos elementos de prova capazes de afirmar que houve omissão da escola, assim como argumenta que os professores e coordenadores prestaram a devida assistência para o aluno. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade do Município à reparação por danos morais pelo fato de o autor ter sofrido lesão corporal em virtude de agressão física sofrida no interior de estabelecimento municipal de ensino.

A responsabilidade objetiva do Município, fundada na teoria do risco administrativo, que o responsabiliza pelos prejuízos que seus agentes no exercício de sua atividade vierem a causar, é consagrada no art. 37, §6º, da CF.

Para que exsurja o dever estatal de indenizar, hão de ser observados alguns requisitos, notadamente i) a existência de dano; ii) a existência de fato administrativo (ação ou omissão estatal); e iii) o nexo entre este e aquele. Esses os pressupostos para a responsabilidade extracontratual do Estado afirmados pela teoria do risco administrativo.

Na hipótese, a lesão física é inconteste (ID 6915140, págs. 4/9). Ainda, tem-se por comprovado o dano moral, na medida em que o autor foi vítima de agressão física no interior da Escola Municipal EMEIEF Prof. José Antônio de Miranda.

A doutrina civilista tem conceituado o dano moral como a expressão jurídica da lesão que atinge algum dos atributos da personalidade humana. E, na presente hipótese, o abalo ocasionado na dignidade do autor é um consectário das próprias agressões.

Evidenciado o dano físico e o dano moral, passa-se a verificar a omissão administrativa e o nexo de causalidade entre eles. Quanto a isso, é de suma importância assinalar o dever jurídico específico do Poder Público de resguardar a integridade dos alunos dentro de sua rede de ensino, impedindo o acontecimento de danos no recinto escolar.

Dessa maneira, em havendo dano no ambiente escolar, pressupõe-se a existência de omissão dos agentes públicos incumbidos de manter a segurança dos estudantes com base na responsabilidade objetiva do art. 37, §6º, da CF, a qual somente será afastada se existente alguma causa excludente do nexo de causalidade.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALUNO EM ESCOLA MUNICIPAL. AGRESSÃO FÍSICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 0009821-92.2017.8.08.0047; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Relator Arthur José Neiva de Almeida; Data do julgamento: 05/06/2023).

Nesta linha de raciocínio, depreende-se que os transtornos e aborrecimentos,
in casu
, se revelaram superiores às adversidades normalmente enfrentadas no convívio cotidiano em sociedade, repercutindo, indiscutivelmente, na esfera de dignidade do autor. E, como visto, estando presentes os requisitos exigidos pela teoria do risco administrativo, há que se reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo dano moral inequivocamente suportado.

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório devem ser levadas em conta as condições das partes e sua repercussão, assim como as circunstâncias fáticas do caso concreto.

Considerando-se as circunstâncias do caso concreto, não merece modificação a fixação da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem representar enriquecimento sem causa do autor e atendendo ao caráter inibitório que reveste o instituto, estando em conformidade com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)